Tribunal: CARF
Processo: 19515.002281/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002281/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.482 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
LIMEIRA INVESTIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA NA GFIP.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária. Deve ser excluída da base de cálculo
da multa a parcela da contribuição previdenciária (obrigação principal) cuja
cobrança foi julgada improcedente em processo administrativo específico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para aplicar ao presente os reflexos decorrentes da
exoneração, no processo em que se discutiu a obrigação principal, do crédito tributário relativos
ao vale-transporte pago em dinheiro.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 164/181, interposto contra decisão da DRJ
em São Paulo I/SP de fls. 151/159, a qual julgou procedente o lançamento por descumprimento
de obrigação acessória (entrega de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias – CFL 68), conforme descrito no auto de infração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002281/2009-18
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.482 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002281/2009-18

DEBCAD 37.216.982-1, de fls. 04/09, lavrado em 23/06/2009, referente ao período de 06/2004 e
12/2004, com ciência da RECORRENTE em 25/06/2009, conforme assinatura no próprio auto
de infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado com
base na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, inc. IV e §§ 3 e 5, combinado com art. 225, IV e §
4°, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06/05/1999, no valor de R$ 5.316,72.
Dispõe o relatório da infração (fl. 26) que a empresa apresentou GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
abaixo transcrito:
A empresa pagou aos empregados vale transporte em dinheiro em desacordo com a
legislação, lançando na Folha de Pagamento como Vale Transporte Não Tributado
código 3003 nas competências Junho e Dezembro de 2004; pagou Participação nos
Lucros ou Resultados em Junho e Dezembro de 2004, em desacordo com a legislação.
A falta de previsão na convenção coletiva de trabalho para o ano de 2004, do programas
de metas, resultados e prazos, pactuados previamente para o período inclusive com a
divulgação das metas individuais e coletivas, a falta de apresentação dos mecanismos de
aferição, e dos parâmetros de mensuração para fins de avaliação de cumprimento do
acordado., qualificam a parcela distribuída como de natureza salarial e enseja c
incidência da contribuição previdenciária.
A planilha contendo a relação de beneficiários e os valores não incluídos em GFIP
encontra-se às fls. 27/28.
As obrigações principais decorrentes de tais fatos geradores foram lançadas em
processos apartados, sob minha relatoria e apreciados em conjunto nesta mesma sessão de
julgamento. São eles:
 19515.002278/2009-96 (patronal); e
 19515.002279/2009-31 (segurados).

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 36/55 em 24/07/2009. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em São Paulo I/SP,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
5. Tempestivamente, consoante fls. 133/5, a Autuada apresentou impugnação, fls.
34/53, acompanhadas dos documentos fls. 55/131 (procuração, documentos do patrono,
cópia da Ata de Reunião dos Sócios realizada em 25/04/2008, Instrumento Particular de
.5a Alteração Parcial e Consolidação, cópias de Acordos e Convenções Coletivas,
Termo de Aditamento e Ratificação do Acordo de Participação dos Trabalhadores nos
Lucros ou Resultados da Empresa, cópias de documentos internos da empresa, cópias de
documentos referentes à gestão de desempenho), alegando, em síntese, os argumentos
que se seguem:
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.482 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002281/2009-18

5.1. Preliminarmente, insta ressaltar o fato de que a Lei n° 7.418/85, instituidora do VT,
não trouxe em seu bojo qualquer previsão de incidência de contribuição previdenciária
caso este seja concedido através de antecipação em dinheiro pelo empregador.
5.2. Articula, ainda, que a limitação quanto à não incidência da contribuição concedida
pela citada lei, foi imposta somente pelo Decreto n° 95.247/87. Contudo, é consabida a
impossibilidade de decreto alterar disposição contida em lei.
5.3. Adicionalmente, como se não bastasse a ausência de vedação legislativa para o
adiantamento em pecúnia do vale-transporte, conforme previsão expressa do art. 30 , da
lei n° 7.418/85, o seu pagamento não é salário, tendo natureza jurídica de indenização.
Colaciona jurisprudência.
5.4. Por fim, conforme previsto no art. 37, § 90, "1", do Decreto 2.173/97, a parcela
paga nos termos da legislação própria não compõe o salário de contribuição. Cita o art.
611 e 619 da CLT para enfatizar o papel normativo das CCT. Colaciona doutrina.
5.5. Quanto à exigência incidente sobre o PLR, tal carece de amparo legal, além de
ofender ao art. 70, XI, da Constituição. Transcreve o dispositivo e colaciona doutrina
5.6. Ademais, as quantias derivadas da participação nos lucros, percebidas pelos
empregados da Impugnante, não integram o salário de contribuição, haja vista expressa
dicção constitucional que as desvincula da remuneração. Colaciona jurisprudência.
5.7. Inobstante, a Impugnante mantém um programa de participação nos lucros ou
resultados devidamente instituído nos termos da lei vigente, inclusive para o período
discutido.
5.8. Em consonância com a legislação de regência, a Impugnante celebrou Termo de
Aditamento e Ratificação do Acordo de Participação dos Trabalhadores nos Lucros ou
Resultados da Empresa, vigente desde o ano de 2000, do qual se infere a existência de
procedimento hábil para a instauração do PLR, inclusive com cláusula de
vigência/renovação do referido acordo.
5.9. Assim, resta patente a existência de programa de metas, resultados e prazos
pactuados previamente para o período, no qual constam disposições claras e objetivas
quanto à fixação dos direitos de participação e das regras, além dos demais mecanismos
necessários para a sua validação. Colaciona jurisprudência e cita doutrina.
5.10. Por todo exposto, ante a patente legalidade do acordo coletivo de trabalho
celebrado, bem como da devida implementação do programa de participação nos lucros
ou resultados, postula a Impugnante pela anulação da exigência fiscal em relação a este
ponto.
5.11. Face às razões expostas, a Impugnante postula o conhecimento da presente
Impugnação, com a declaração de nulidade do Auto de Infração no que concerne aos
itens ora impugnados, bem como o cancelamento da exigência fiscal deles decorrente.
É o relatório.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em São Paulo I/SP julgou procedente o
lançamento do crédito tributário, conforme ementa abaixo (fls. 151/159):
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.482 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002281/2009-18

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/06/2004, 01/12/2004 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO - GFIP. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui infração a lei.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. Obrigações acessórias previdenciárias decaem no
prazo previsto no artigo 173, inciso I, do CTN, pois, não há que se falar em antecipação
de pagamento para as mesmas.
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO NOS CÁLCULOS E LIMITES
DA MULTA. APLICAÇÃO DA NORMA MAIS BENÉFICA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a Administração deve aplicar a lei nova
a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo de sua prática, assim observando, quando da aplicação das alterações
na legislação tributária referente às penalidades, a norma mais benéfica ao contribuinte
(art. 106, II, "c", do CTN).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 29/11/2010,
conforme AR de fl. 162, apresentou o recurso voluntário de fls. 164/181 em 22/12/2010.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.482 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002281/2009-18

PRELIMINAR
Prejudicialidade da análise dos argumentos
Como bem apontou a autoridade julgadora de primeira instância, os argumentos
de defesa da contribuinte (repetidos na peça recursal) são todos relativos ao lançamento das
obrigações principais, pois defende, em suma: (i) o caráter não salarial do vale transporte pago
em dinheiro; (ii) não incidência de contribuições sobre a PLR independentemente de qualquer
prescrição legal; e (iii) existência de plano válido para pagamento de PLR.
Contudo, tais temas já foram analisados e debatidos nos processos que tratam das
obrigações principais, citados no Relatório deste acórdão e, como dito, apreciados em conjunto
nesta mesma sessão de julgamento.
Por tal razão, as referidas matérias não serão analisados neste voto.

MÉRITO
Da Legalidade da Multa Aplicada.
Apesar de não terem sido ventiladas no recurso alegações envolvendo a aplicação
da multa em si, entendo tecer alguns comentários sobre a legalidade da multa aplicada.
Depreende-se do art. 113 do CTN que a obrigação tributária é principal ou
acessória e pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não necessariamente está
ligada a uma obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a imposição de sanção
específica disposta na legislação nos termos do art. 115 também do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extinguese juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, convertese em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.482 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002281/2009-18

Observa-se do relatório fiscal que o RECORRENTE incorreu na infração prevista
no art. 32, inciso IV e § 5o, da Lei no 8.212/1991, transcrito abaixo:
Art. 32 A empresa é também obrigada a:
(...)
IV informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS, por intermédio
de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS. (g.n.)
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
Esse art. 32, inciso IV e § 5o, da Lei no 8.212/1991 é claro quanto à obrigação
acessória da empresa e o Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n°
3.048/1999, complementa, delineando a forma que deve ser observada para o cumprimento do
dispositivo legal, como, por exemplo, o preenchimento e as informações prestadas são de inteira
responsabilidade da empresa, conforme preceitua o seu art. 225, inciso IV e §§ 1o a 4o:
Art.225. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
§1o As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de cálculo
das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, comporão a
base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, bem
como constituir- se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não
recolhimento.
§2o A entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social deverá ser efetuada na rede bancária, conforme
estabelecido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, até o dia sete do mês
seguinte àquele a que se referirem as informações. (Redação dada pelo Decreto no
3.265, de 29/11/1999)
§3o A Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social é exigida relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de
janeiro de 1999.
§4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
Nos termos do arcabouço jurídico previdenciário acima delineado, constata-se,
então, que a RECORRENTE, ao deixar de informar nas GFIPs os dados relacionados aos fatos
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.482 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002281/2009-18

geradores referentes às remunerações pagas aos segurados empregados que lhe prestaram
serviço, incorreu na infração prevista no art. 284, inciso II, do Decreto no 3.048/1999 e no art. 32,
inciso IV, §5o, da Lei no 8.212/1991.
Perceba que a capitulação legal não faz qualquer exigência de dolo do
contribuinte na prática do ato que enseja a aplicação da multa. Basta que haja omissão de fatos
geradores das contribuições previdenciárias na GFIP, para que ocorra a “hipótese de incidência”
da multa em comento.
Deste modo, não tendo a RECORRENTE logrado êxito em comprovar que as
informações inseridas estavam corretas, a infração deve ser mantida.
Neste toar, entendo como legal a aplicação da presente multa.

Reflexos das Decisões Proferidas nos Processos de Obrigações Principais
Como exposto, o presente processo tem por objeto multa CFL 68, equivalente a
100% (cem por cento) do valor devido relativo à contribuição não declarada em GFIP, nos
termos do art. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91.
Desta forma, infere-se que o valor da penalidade aplicada neste processo é
diretamente relacionado ao montante do crédito tributário discutido nos processos
administrativos que têm por objeto os créditos de obrigações principais.
Pelo fato da presente multa ser decorrente das contribuições previdenciárias que
deixaram de ser declaradas em GFIPs, é de rigor a aplicação, neste caso, dos reflexos das
decisões proferidas nos autos dos processos que tratam de obrigação principal oriundos da
mesma fiscalização.
Nos processos que envolvem obrigações principais que constituem a base de
cálculo da presente multa CFL 68 (19515.002278/2009-96
– parte patronal; e
19515.002279/2009-31 – parte dos segurados) decidiu-se por cancelar o lançamento decorrente
do pagamento de vale-transporte em pecúnia. Portanto, referida exclusão deve ser refletida no
cálculo da presente multa CFL 68.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para aplicar neste lançamento, no que for
cabível, os reflexos da decisão proferida nos processos de obrigações principais.
Ressalta-se que o prazo decadencial deste lançamento é contado nos termos do art.
173, I, do CTN, e não de acordo com o art. 150 §4o, do CTN (como ocorreu no caso do
lançamento das obrigações principais), pois este caso envolve o lançamento de multa por
descumprimento de obrigações acessórias, conforme prevê a Súmula CARF no 148:
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.482 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002281/2009-18

Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital